Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO SOB O RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO 11.150/2022. PARÂMETRO FIXO PARA DETERMINAR O SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SUPERENDIVIDADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) O art. 104-A, caput, do CDC, dispõe que: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

2. Nos termos do art. 104-B, caput: “caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual).

3. O superendividamento é definido no art. 54-A, §1o, do CDC, como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Assim, nos termos dos artigos acima mencionados, a condição basilar para que haja processamento da repactuação de dívidas à luz do CDC é averiguar se o consumidor se encontra superendividado, isto é, se há o comprometimento do seu “mínimo existencial”.

4. Foi publicado, em 27 de julho de 2022, o Decreto 11.150, que considera como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (art. 3o). A determinação de valor fixo para fins de reconhecimento do superendividamento desconsidera as particularidades do caso concreto e, em última análise, ofende o princípio constitucional da isonomia - que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Não atende tal critério fixar o mesmo mínimo existencial para pessoas que possuem rendas, dependentes econômicos e gastos absolutamente diversos. Assim, o valor estipulado no Decreto é apenas como referência; o juiz deve analisar as circunstâncias do caso para concluir - ou não - pela situação de superendividamento.

5. O acervo probatório informa que o apelante não se enquadra no conceito de superendividado. A diferença entre a remuneração recebida pelo autor e os descontos efetuados para pagamento de parcelas de empréstimos é substancialmente superior ao parâmetro indicado no Decreto 11.150/2022. Além disso, não foi apresentado qualquer documento que demonstre que o autor tenha despesas extraordinárias e que o valor recebido a título de remuneração é insuficiente para os gastos cotidianos. Por outro lado, há indícios que de o autor recebe outros valores, por meio de pix, ao longo do mês. Ainda recebe crédito a título de juros, provavelmente referente a algum investimento. A sentença deve ser mantida.

6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.